Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1093. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante para afastar exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL, e acessórios, relativos a operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. 1.1. Aduz o embargante que o acórdão seria omisso relativo a suspensão da exigibilidade do adicional de alíquota para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Nos termos da Lei Distrital n° 4.220/08, o adicional destinado ao FCEP possui natureza acessória e está vinculado à existência e regularidade do ICMS. 3.1. Considerando que o DIFAL/ICMS não pode ser exigido, em razão da ausência de lei complementar definindo as normas gerais, conforme tese firmada no Tema 1.093/STF, não persiste a cobrança do imposto acessório relativo ao FCEP, vinculado àquele.
4. A vista disso, considerando que o julgado afastou a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL/ICMS e acessórios, nos termos da tese firmada no Tema 1.093/STF, descabida a exigibilidade do adicional vinculado aquele tributo, relativo ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP instituído pela Lei Distrital no 4.220/08.
5. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado.